Tribunal: CARF
Processo: 15504.732448/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício quando o valor do crédito exonerado for inferior ao limite de alçada vigente na data de sua apreciação pelo CARF.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo recorrente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração. (Súmula CARF no 99)
Nas competências em que não reste comprovada a antecipação, a decadência rege-se pelo inciso I do art. 173 do CTN e seu termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSISTÊNCIA MÉDICO/ODONTOLÓGICA A EMPREGADOS. EXCLUSÃO. REQUISITO.
A exclusão do valor do plano de saúde pago pelo empregador/tomador do conceito de salário de contribuição, apenas se admite diante da comprovação de que o referido benefício se encontra disponível para a totalidade de seus segurados.
REMUNERAÇÃO POR CARTÕES DE PREMIAÇÃO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
A concessão de prêmios, pagos por via indireta, na forma de cartões de premiação, vinculados a resultados em campanhas de incentivo, produtividade, desempenho tem natureza remuneratória, integrando, por isso, o salário-de-contribuição, sendo, consequentemente, devidas as correspondentes contribuições.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.732448/2013-15
ACÓRDÃO
2201-012.238 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO
DE
OFÍCIO.
INFERIOR
AO
VALOR
DE
ALÇADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício quando o valor do crédito
exonerado for inferior ao limite de alçada vigente na data de sua
apreciação pelo CARF.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo recorrente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
DECADÊNCIA.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.238 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732448/2013-15
2
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de
infração. (Súmula CARF no 99)
Nas competências em que não reste comprovada a antecipação, a
decadência rege-se pelo inciso I do art. 173 do CTN e seu termo inicial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
ASSISTÊNCIA MÉDICO/ODONTOLÓGICA A EMPREGADOS. EXCLUSÃO.
REQUISITO.
A exclusão do valor do plano de saúde pago pelo empregador/tomador do
conceito de salário de contribuição, apenas se admite diante da
comprovação de que o referido benefício se encontra disponível para a
totalidade de seus segurados.
REMUNERAÇÃO POR CARTÕES DE PREMIAÇÃO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO.
A concessão de prêmios, pagos por via indireta, na forma de cartões de
premiação, vinculados a resultados em campanhas de incentivo,
produtividade, desempenho tem natureza remuneratória, integrando, por
isso, o salário-de-contribuição, sendo, consequentemente, devidas as
correspondentes contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em: I) não conhecer
do Recurso de Ofício, em função do limite de alçada; II) dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias nas competências
01/2008 a 11/2008.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.238 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732448/2013-15
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento no Recife (PE), consubstanciada no Acórdão no 11-47.434 (fls.
679/688), a qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, mantendo parcialmente o crédito tributário
em litígio.
Houve Recurso de Ofício, uma vez que o valor exonerado ultrapassou o limite fixado
na Portaria MF no 03/2008, então vigente.
Em face do sujeito passivo, foram efetuados os seguintes lançamentos fiscais, nas
competências 01/2008 a 12/2008:
I – DEBCAD no 37.373.258-9: fls. 3 a 20, no valor de R$ 1.682.834,96, relativo às
contribuições patronais, incluindo SAT;
Ii – DEBCAD no 37.373.259-7: fls. 21 a 34, no valor de R$ 233.729,26, composto
pelas contribuições dos segurados cuja responsabilidade de arrecadação recai sobre a autuada;
III – DEBCAD no 37.373.260-0: fls. 35 a 47, no valor de R$ 730.429,02, relativo às
contribuições aos Terceiros/Fundos: Salário Educação, SESC, SENAC, INCRA, SEST, SENAT, SESC e
SEBRAE.
A autoridade fiscal fez a apuração com as seguintes bases:
A- Remunerações apuradas em folha: parte delas não foi declarada nas GFIP
(anexo I de fls. 83 a 400);
B- Remuneração não informada na folha de pagamento: complemento da
remuneração do Sr. Cláudio Godinho da Costa , registrado na conta de
Honorários (empregado com admissão em 01/07/2008 como Gerente
Administrativo);
C- Plano de Saúde/Odontológico, cujo enquadramento na exceção prevista no
artigo 28, § 9o da Lei 8.212/91 não restou demonstrado (anexos III e V, de fls.
402 e 405 a 408)
D- No mês de novembro/2008 não foi considerado como salário de contribuição o
Pro labore do sócio administrador lançado na folha de pagamento (anexo I);
E- Diversos serviços prestados por Contribuintes individuais (anexo II de fls. 401);
F- Pagamento de Prêmios por intermédio de cartões da Incentive Premier Ltda,
lançados na conta contábil 3.1.2.03.0015 – Serviços de Pessoa Jurídica, sem
prestação de conta dos beneficiários (Anexo VI de fls. 409 a 411).
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.238 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732448/2013-15
4
A Contribuinte apresentou Impugnação com os seguintes argumentos, em breve
síntese:
1. decadência das contribuições relativas a fatos geradores até 18/12/2008, nos
termos do artigo 150, §4o do CTN;
2. o pagamento de assistência médica exclusivamente para vigilantes decorre da
situação atípica fixada pelas entidades representativas de patrões e empregados
do setor, tendo agido a atuada como mera mantenedora dos benefícios
contratados pelo Sindicato Laboral;
3. requer dilação de prazo para colacionar a integralidade das declarações dos
empregados de não adesão ao plano de assistência médica;
4. os prêmios foram pagos a consultores/gestores de outras empresas que
auxiliaram a captação de contratos da impugnante, sendo desprovidos da
habitualidade necessária para incidência de contribuição exigida.
Não houve irresignação acerca dos levantamentos resumidos nos itens A, B, D e E
acima, de modo que eles não fazem parte do litígio administrativo instaurado com a Impugnação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em São Paulo (SP) julgou
procedente em parte a Impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário em litígio, cuja
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. MARCO INICIAL.
Corre o prazo decadencial de 5 anos a partir da data do fato gerador para o Fisco
lançar as referidas contribuições sociais, que deveriam ter sido recolhidas pelo
sujeito passivo anteriormente à ação fiscal, nos casos de pagamento antecipado.
Na ausência deste, inicia-se a contagem do prazo qüinqüenal de decadência no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o Fisco poderia fazer o
lançamento.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÃO DE INCIDÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA.
O salário de contribuição, tanto para o segurado empregado quanto para o
segurado contribuinte individual, corresponde, na forma da lei, à remuneração
total por eles auferida junto à empresa. Em conseqüência, para que determinada
vantagem decorrente da relação laboral não componha o salário de contribuição
respectivo, há a necessidade de expressa previsão legal.
ASSISTÊNCIA MÉDICO/ODONTOLÓGICA A EMPREGADOS. EXCLUSÃO. REQUISITO.
A exclusão do valor do plano de saúde pago pelo empregador/tomador do
conceito de salário de contribuição, apenas se admite diante da comprovação de
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.238 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732448/2013-15
5
que o referido benefício se encontra disponível para a totalidade de seus
segurados.
REMUNERAÇÃO POR CARTÕES DE PREMIAÇÃO. EXCLUSÃO.AUSÊNCIA DE
PREVISÃO.
A concessão de prêmios, pagos por via indireta, na forma de cartões de
premiação, vinculados a resultados em campanhas de incentivo, produtividade,
desempenho tem natureza remuneratória, integrando, por isso, o salário-de-
contribuição,
sendo,
conseqüentemente,
devidas
as
correspondentes
contribuições.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, salvo as exceções previstas na legislação.
EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO.
A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário,
independentemente de manifestação específica do sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ decidiu por excluir da tributação as competências 02/2008 e 04 a 11/2008,
por decadência, mantendo o lançamento fiscal para as competências 01/2008; 03/2008 e
12/2008.
Cientificada da decisão da DRJ em 18/03/2015, por via postal (A.R. de fl. 692), a
Contribuinte apresentou, em 15/04/2015, por meio de seu representante legal, o Recurso
Voluntário de fls. 694/704, reiterando as alegações da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
A decisão de primeira instância reconheceu a decadência as competências 02/2008
e 04 a 11/2008, tendo recorrido de ofício, tendo em vista o limite fixado na Portaria MF no
03/2008, então vigente.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.238 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732448/2013-15
6
Preliminarmente, devo apontar que o recurso de ofício não preenche as condições
de admissibilidade, porquanto o valor exonerado pela decisão de primeira instância é inferior ao
limite de alçada, hoje fixado em R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
[...]
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Destaco, ainda, que deve ser aplicado o valor de limite de alçada vigente à época da
apreciação pela segunda instância, nos termos da Súmula no 103 do CARF:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Desta forma, considerando que o valor total do lançamento fiscal foi de R$
2.646.993,24 (R$ 1.682.834,96 + R$ 233.729,26 + R$ 730.429,02), conforme Demonstrativo de fl.
2, tem-se que o montante exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido.
Portanto, não merece conhecimento o Recurso de Ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Consoante relatado, a Contribuinte não impugnou os levantamentos abaixo:
A -Remunerações apuradas em folha: parte delas não foi declarada nas GFIP (anexo
I de fls. 83 a 400);
B - Remuneração não informada na folha de pagamento: complemento da
remuneração do Sr. Cláudio Godinho da Costa, registrado na conta de Honorários
(empregado com admissão em 01/07/2008 como Gerente Administrativo);
D - No mês de novembro/2008 não foi considerado como salário de contribuição o
Pro labore do sócio administrador lançado na folha de pagamento (anexo I);
E - Diversos serviços prestados por Contribuintes individuais (anexo II de fls. 401);
Assim, tais matérias não se encontram em litígio, em conformidade com o art. 17 do
Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal: Art. 17. Considerar-se-á
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.238 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732448/2013-15
7
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Desse modo, restam em litígio apenas os lançamentos abaixo, nas competências
01/2008; 03/2008 e 12/2008, uma vez que as demais competências foram alcançadas pela
decadência, de acordo com a decisão recorrida.
C- Plano de Saúde/Odontológico, cujo enquadramento na exceção prevista no
artigo 28, § 9o da Lei 8.212/91 não restou demonstrado (anexos III e V, de fls. 402 e 405 a 408)
F- Pagamento de Prêmios por intermédio de cartões da Incentive Premier Ltda,
lançados na conta contábil 3.1.2.03.0015 – Serviços de Pessoa Jurídica, sem prestação de conta
dos beneficiários (Anexo VI de fls. 409 a 411).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões judiciais. Quanto ao entendimento que consta
das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam
ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
DECADÊNCIA
A decisão recorrida entendeu pela aplicação do Inciso I do art. 173 do Código
Tributário Nacional – CTN para a aferição da decadência em relação às competências 01/2008 e
03/2008, e do art. 150, § 4o, do CTN, para as demais, porém a Recorrente sustenta a tese de que o
dispositivo aplicável ao caso concreto seria o § 4o do art. 150 do CTN, para todas as competências,
tendo em vista a ocorrência de pagamentos antecipados.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, ou quando há a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em
que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial, aplicável
apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a prevista
no artigo 173, I, do CTN.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.238 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732448/2013-15
8
Assim, para o deslinde da controvérsia, faz-se necessário verificar se houve ou não
recolhimento de contribuições previdenciárias nas competências abrangidas no lançamento e,
mais especificamente, se eventuais pagamentos poderiam ser considerados para a aplicação do §
4o do art. 150 do CTN.
Assim dispõe a Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Portanto, somente se admite a existência de pagamento antecipado apto a atrair a
aplicação do § 4o do art. 150 do CTN, caso tenha havido, nas competências objeto do Auto de
Infração, recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes especificamente sobre cada
espécie de contribuição. Ademais, como as contribuições aqui referidas são apuradas
mensalmente, esse exame há de ser feito em cada competência.
No caso presente, observa-se, pela documentação acostada aos autos, que ocorreu
pagamento parcial em todas as competências lançadas, em relação à parte patronal, segurados e
terceiros, de maneira que deve ser aplicada a regra decadencial do artigo 150, § 4o, do CTN.
Como a ciência do lançamento fiscal se deu em 18/12/2013 (fls. 3, 21 e 35), os
lançamentos relativos às competências até 11/2008, inclusive, foram alcançados pela decadência.
Resta, portanto, em litígio apenas os lançamentos da competência 12/2008.
MÉRITO
Somente permanecem em discussão os lançamentos referentes à competência
12/2008, dos seguintes levantamentos:
- Plano de Saúde;
- Pagamento de Prêmios por intermédio de cartões da Incentive Premier Ltda.
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte repisa as alegações trazidas na
Impugnação, as quais foram devidamente rebatidas pela decisão de primeira instância, cujo
excerto reproduzo abaixo, com a qual concordo e adoto como razões de decidir, nos termos do
inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023:
Do Plano de Saúde
A concessão da assistência à saúde visa proporcionar ao segurado uma cobertura
aos eventos inesperados no tocante à sua saúde. Ao assumir tal encargo, a
empresa desonera o segurado deste custo, contribuindo para seu acréscimo
patrimonial.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.238 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732448/2013-15
9
Nesta seara, a Lei no 8.212/1991 ao proceder à exclusão da hipótese de incidência
o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniada, condiciona tal exclusão a seguinte
cláusula :
(art. 28 da Lei 8.212/91)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa; (grifei)
Assim se a empresa empregadora responsável pelo benefício, o faz em relação à
totalidade dos funcionários e em igualdade de condições, sobrevém a norma de
retirada de incidência da alínea “q” do § 9o do artigo 28; se o faz em relação
apenas a parte destes, conforme confessa em sua defesa (apenas para Vigilantes),
tal norma de não incidência não pode ser aplicada.
Cabe ressaltar que o disposto no artigo 28, parágrafo 9o, alínea “q”, da Lei n.o
8.212/91, em se tratando de hipótese de isenção do pagamento de contribuições
o dispositivo legal deve ser interpretado literalmente, por força do disposto no
artigo 111 do CTN:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
(...)”
Assim, ao constatar o pagamento desta vantagem não extensível aos demais
obreiros agiu com acerto a fiscalização ao lançar o tributo devido em relação ao
salário e contribuição considerado.
Revela-se descabida a tentativa da defesa de se afastar da responsabilidade
contratual pelo Plano de Saúde, uma vez que ratifica ser a mantenedora dos
benefícios, conforme notas fiscais e demais documentos trazidos pela auditoria
fiscal.
Por fim, a defesa menciona, mas, não demonstra possuir referidos termos de não
adesão ao plano de assistência médica. Ademais, em face de sua declaração
expressa de restrição do plano a determinada categoria, eventuais desistências
não tem o condão de tornar acessível o referido plano a todos os seus segurados,
atraindo a hipótese excepcional de não incidência.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.238 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732448/2013-15
10
Desse modo, improcedente o queixume do contribuinte.
Dos Prêmios
O impugnante nega ainda, a natureza remuneratória dos prêmios por ela
distribuídos por meio de cartões de premiação, atestando que os beneficiários
são empregados de outras empresas e que não há habitualidade nos pagamentos.
Tais quantias eram entregues em cartões magnéticos, conforme contrato entre a
autuada e a contratada Incentive Premier Ltda.
Ora, a existência de vínculos com outras pessoas jurídicas não impede que a
premiação distribuída pela autuada seja considerada salário de contribuição na
sua relação com os beneficiários, passível de tributação. As contribuições sobre as
remunerações pagas às pessoas físicas, com ou sem vínculo empregatício, estão
previstas no artigo 195, alínea “a”, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988
(redação dada pela EC 20/1998):
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma
da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício;
[...]
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo
regime geral de previdência social de que trata o art. 201;
O impugnante discorda do entendimento do Fisco de que a importância
distribuída mediante cartões de premiação a empregados se enquadra no
conceito de remuneração, por conseguinte, esse pagamento estaria fora do
campo de incidência das contribuições previdenciárias. Segundo afirma, o bônus é
pago de forma eventual e depende do atingimento de “metas”.
O conceito de salário-de-contribuição é amplo e é tratado no inciso I do artigo 28
da Lei 8.121/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados
a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas,
os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.238 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732448/2013-15
11
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Assim, o rendimento pago em retribuição ao trabalho, sob qualquer forma de
pagamento, enquadra-se como base de cálculo da contribuição previdenciária,
excluindo-se apenas as parcelas discriminadas no § 9.o do artigo citado. Atente-se
que não está entre as discriminadas no § 9o, a “a premiação por meio de cartões
de incentivo à produtividade”.
O argumento do impugnante de que os prêmios seriam ganhos eventuais
também, não pode vigorar. Em se tratando de um programa de incentivos, as
metas e os prêmios devem ser de amplo conhecimento para que, assim, possam
cumprir seu papel: estimular a produtividade. Diante de tal assertiva, pode-se
afirmar que o caráter do prêmio é condicional, porém, jamais que se trata de
pagamento eventual, pois mensalmente, eram distribuídos valores aos
empregados/colaboradores/obreiros a título de premiação.
Observe-se que em todas as competências do período houve distribuição de
prêmios, atestando sua habitualidade.
Logo, não há como desvincular referida rubrica do salário de contribuição dos
obreiros, restando descabida a irresignação apresentada.
(destaques do original)
Portanto, deve ser mantida a decisão de primeira instância quanto ao mérito, em
relação à competência 12/2008, pois as demais foram alcançadas pela decadência.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por: I) não conhecer do Recurso de Ofício, em função do
limite de alçada; II) dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a decadência
das contribuições previdenciárias nas competências 01/2008 a 11/2008, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 723
DF CARF MF
Original